Tribunal: TJBA
Processo: 8074284-85.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8074284-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA AUXILIADORA SOUZA DA SILVA Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PARIDADE VENCIMENTAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 20/1998. APOSENTADORIA APÓS EC 41/2003. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC 47/2005. DIREITO À PARIDADE RECONHECIDO. TEMA 139 DO STF. ADI 4.167/DF. PISO CALCULADO SOBRE VENCIMENTO BASE E NÃO REMUNERAÇÃO GLOBAL. JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS. PROPORCIONALIDADE. SUBSÍDIO/VENCIMENTO INFERIOR AO PISO NACIONAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por servidora pública aposentada, professora da rede estadual, contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, consistente no não pagamento do piso salarial nacional do magistério previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 em seus proventos de aposentadoria. 2. A impetrante ingressou no serviço público em 13/05/1993, antes da EC 20/1998, e se aposentou em 03/10/2017, após a EC 41/2003, tendo cumprido os requisitos estabelecidos nas regras de transição da EC 47/2005, fazendo jus à paridade remuneratória nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição Federal. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 139 de repercussão geral (RE 596.962), reconheceu que as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria são extensíveis aos servidores inativos que ingressaram no serviço público antes da EC 20/1998 e se aposentaram após a EC 41/2003, desde que observadas as regras de transição da EC 47/2005. 4. Na ADI 4.167/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, fixando que o piso salarial nacional para os professores da educação básica deve ser calculado com base no vencimento, e não na remuneração global, servindo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional. 5. Comprovado documentalmente que a impetrante, exercendo jornada de 20 horas semanais, percebe subsídio/vencimento inferior ao piso salarial nacional proporcional à sua carga horária, resta evidenciado o direito líquido e certo à implementação do valor correspondente. 6. Inexiste ofensa ao princípio da separação dos poderes quando a intervenção do Poder Judiciário visa unicamente a correção de ilegalidade praticada pela Administração Pública no descumprimento de norma federal cogente. 7. Segurança concedida para determinar a implementação do piso salarial nacional do magistério nos proventos de aposentadoria da impetrante, proporcionalmente à sua jornada de trabalho, com pagamento das diferenças remuneratórias devidas desde a impetração. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074284-85.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA AUXILIADORA SOUZA DA SILVA e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em conhecer do presente mandado de segurança e conceder a segurança pleiteada, nos termos do voto da relatora.